Tribunal: TJDFT
Processo: 0724319-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE. ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. REGULARIDADE. PROVA PERICIAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE OUTRO PLANO DE SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE.
I. Entre demandas com objetos distintos não se estabelece coisa julgada, a teor do que prescrevem os artigos 337, § 4o, 502 e 503 do Código de Processo Civil.
II. Reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo de autogestão não depende de aprovação da ANS, nos termos do artigo 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998, e do artigo 2o da Resolução Normativa 171/2008 (então em vigor).
III. Não há imposição legal ou regulamentar de reajuste único ou linear para planos de saúde distintos administrados pela mesma operadora de autogestão, sobretudo porque o valor das mensalidades leva em consideração aspectos próprios de cada plano de saúde, tais como Índice de Sinistralidade e “mudança de faixa etária”.
IV. Em se tratando de planos de saúde distintos, conquanto administrados pela mesma operadora de autogestão, a isonomia não autoriza que se afaste, para determinado beneficiário, reajuste promovido com base em estudo técnico atuarial confirmado por perícia judicial.
V. Apelação desprovida.